Tribunal: CARF
Processo: 16592.726381/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art. 173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I, do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. PROJETO DE LEI DE ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
Mero projeto de lei que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi objeto de sanção pelo Presidente da República não obriga os particulares, nem a Administração Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.
EFEITO SUSPENSIVO DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte oportunamente apresentado, o crédito tributário fica com a sua exigibilidade suspensa.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.726381/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.431 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
BETTER ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO
ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o
lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco
proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I,
do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.726381/2015-62
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.726381/2015-62

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. PROJETO DE LEI DE
ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
Mero projeto de lei que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi
objeto de sanção pelo Presidente da República não obriga os particulares, nem
a Administração Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.
EFEITO
SUSPENSIVO
DAS
IMPUGNAÇÕES
E
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.
Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte
oportunamente apresentado, o crédito tributário fica com a sua exigibilidade
suspensa.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas pelo ora recorrente não se
aplicam ao lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria de defesa, após
historiar os fatos desde a ocorrência do lançamento até o julgamento por parte da autoridade de
piso, entrando no de mérito:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.726381/2015-62

1. Como matéria preliminar, alega a necessidade de ser decretado a nulidade do
Auto de Infração em face da apontada ocorrência da instabilidade do sistema
GFIP na Caixa Econômica Federal;
2. Como matérias meta-jurídicas, aduz: 1. Falta do princípio da publicidade; 2.
Caráter educativo da multa e 3. Que a fiscalização ao seu entender teria a
função orientadora e não punitiva;
3. Aduz basicamente em sua peça recursal, como matérias jurídicas, pela ordem:
a Que o lançamento ora sendo guerreado estaria fulminado pelo instituto da
decadência; b. Que o lançamento estaria violando o artigo 146 do CTN –
mudança do critério jurídico; c. Que, ao seu entender, estaria albergado pelo
instituto da denúncia espontânea no momento em que apresentou a GFIP,
mesmo a destempo; d. Que a fiscalização não teria procedido a sua intimação
prévia antes de proceder com o lançamento, e e. Alega a existência do projeto
de lei propondo a anistia dos valores das multas ora guerreadas;
4. Para cada tópico dantes listado traz longos argumentos que entende como
pertinentes às referidas matérias trazidas nas suas razões recursais, com
citações de dispositivos de variadas normas que entende aplicáveis às mesmas,
também jurisprudência dos nossos tribunais e deste órgão julgador;
5. Requer que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo;
6. É o que importa relatar.
O recorrente trouxe aos autos documentos que entende corroborarem os seus
argumentos.
Alfim requer deste órgão judicante:
IV - A CONCLUSÃO
Á vista de todo o exposto, requer-se:
. que o presente recurso seja recebido EM SEU EFEITO SUSPENSIVO, ou seja, com a
suspensão da exigibilidade das multas lançadas, conforme prevê o art. 151, inciso III
do CTN - Código Tributário Nacional, visando garantir a regularidade da empresa,
para todos os fins, enquanto o recurso estiver esperando para ser julgado.
. a improcedência da autuação, devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo, o
que é vedado em nosso Sistema Tributário.
. a improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação, sem juízo de
conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do CTN.
. a improcedência da autuação, de vez que a Empresa recorrente é enquadrada como
MICROEMPRESA, para os efeitos da LC 123/06, por ofensa ao artigo 55 desta Lei,
que determina a fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para
lavratura
. ainda, embora de forma remota, que nenhuma das hipóteses de improcedência sejam
acatadas pelo Sr. Julgador, fica desde já requerido o pedido de redução da penalidade
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.726381/2015-62

aplicada, tanto pelo princípio da Vedação ao Confisco, quanto por força do artigo 38-B
da LC 123/06.
Isto posto, e, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a empresa recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.
Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Suscita como matéria preliminar passível de vir a ser apreciada no presente
contexto apenas a de nulidade do Auto de Infração, pelas razões que indica em sua peça recursal,
já que o instituto da decadência por se tratar de extinção do crédito tributário, ex-vi do artigo 156,
V, do CTN, combinado com o artigo 487, II, do CPC, será enfrentado no mérito.
Nulidade do Auto de Infração
O recorrente alega para fundamentar o seu pedido de nulidade do Auto de
Infração de que na época teria havido instabilidade no sistema da Caixa Econômica Federal que
administra o sistema da GFIP.
Que, segundo afirma, era comum a Caixa Econômica Federal ou a Previdência
Social perderem dados inseridos nos arquivos GFIP, bloqueando a emissão de certidões,
inclusive. Que a RFB tinha o entendimento de que não precisava multar/autuar as empresas que
entregavam a GFIP em atraso.
A despeito do quanto adredemente exposto, tais argumentos não são fortes para
que seja decretada a nulidade do Auto de Infração que ora está sendo objurgado pelo presente
recurso voluntário, destarte razão não assiste ao mesmo.
Bom que se ressalte, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses
de nulidade do lançamento são as que se encontram previstas numerus clausus no art. 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, vazadas nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.726381/2015-62

II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
De tal modo, afasto a presente preliminar.
Mérito
Nulidade por ter havido ocorrido o prazo decadencial para lançamento
O recorrente alega a decadência do direito de lançar as multas, invocando a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao
lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art. 150, § 4o, quanto no art. 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional (CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese de contagem de
prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação
acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição encontra-se no art. 173,
inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula
no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, tomando-se como
exemplo a competência mais antiga que se discute no presente processo, qual seja 01/2010, a
contagem do prazo em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já que a
entrega se deu em atraso) iniciou-se em 01/01/2011 (primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado), encerrando-se em 31/12/2015 (5 anos).
Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes dessa data, não há que se falar em
decadência.
Destarte, rejeito a presente argumentação.
Da alteração no critério jurídico de interpretação
O recorrente alega que houve mudança do critério jurídico de interpretação
adotado pela autoridade fiscal quando do lançamento, invocando o artigo 146 do CTN,
considerando a demora para se efetuar o lançamento.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a
existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma
que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou este único critério,
pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos.
Também não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da
penalidade, sendo incabível, para fins de cancelamento da infração, a alegação de morosidade do
órgão competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP, desde que o
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.726381/2015-62

lançamento tenha sido efetuado com observância do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu antes, não se pode atribuir tal fato a
mudança de entendimento, mas à possibilidade de gerenciamento e controle administrativos a
partir dos recursos humanos e materiais disponíveis.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega em seu benefício o instituto da denúncia espontânea da infração,
já que, como afirma, teria entregue as declarações em atraso, contudo o teria feito
espontaneamente.
Razão não assiste ao recorrente.
No caso vertente nos autos, não há que se falar aqui em denúncia espontânea da
infração, instituto que se encontra previsto no art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário
Nacional (CTN), uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já teria havido a sua
consumação, constituindo-se, de tal modo, em um fato não passível de correção pela denúncia
espontânea.
Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal
e que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se,
como exemplo, o seguinte aresto:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A presente matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho,
que, inclusive, já editou Súmula de caráter vinculante a respeito da matéria, ou seja, que se
encontra vazada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Rejeita-se a presente tese defensiva.
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente em seu socorro que não teria sido intimado previamente ao
procedimento do lançamento, conforme determina o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.726381/2015-62

Entretanto, como se observa, o lançamento vergastado foi efetuado com base nas declarações
apresentadas pelo próprio recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha
dos elementos suficientes para proceder a constituição do crédito tributário relativamente à
infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que, por seu turno, dispensa a
intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja a sua redação:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos jurisprudência
dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito vinculante em
relação à Administração Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e
nos limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do CTN c/c art. 506 da
Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Deve se afastar, como consequência, a presente alegação.
Da existência de projetos de lei anistiando as multas – PL 7512/2014
A existência de projetos de lei que anulariam os valores das multas que se discute
nos presentes autos em nada influencia neste julgamento, já que, repetindo, são apenas projetos,
de forma que não existem tais leis no nosso ordenamento.
Conforme inteligência do art. 66, caput, da Constituição da República, o projeto
de lei somente adquire força jurígena após conclusão da votação pelas Casas do Congresso
Nacional e promulgação pelo Presidente da República, de forma que, tratando-se apenas de
projeto de lei, não pode ser invocado pelo recorrente para se eximir da penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória que lhe fora aplicada.
De se rejeitar, como consectário, o presente argumento.
Do efeito suspensivo da exibilidade do crédito tributário requerido
Característica ínsita às impugnações e recursos administrativos é o efeito
suspensivo da exigibilidade do crédito tributário que se encontra pendente de julgamento, de
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.726381/2015-62

acordo com artigo 151, III, do CTN, destarte não carece o requerimento levado a efeito pelo ora
recorrente no .
“Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte oportunamente
apresentado, o crédito fica com a sua exigibilidade suspensa por força do art. 151,
III, do CTN. Cuida-se de um efeito automático da defesa tempestiva apresentada no
âmbito do processo administrativo-fiscal (...).” (Leandro Paulsen, in Curso de Direito
Tributário, 2018, p. 254/255) (negrito e sublinhado não constam do original)..
Microempresas e empresas de pequeno porte – fiscalização orientadora -
dupla visita
Alega o recorrente nulidade do lançamento por inobservância à legislação, em
especial ao art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, que trata da fiscalização orientadora
para microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de dupla visita para
lavratura de autos de infração.
Não assiste razão ao recorrente. O caput do dispositivo remete à fiscalização em
relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e
ocupação do solo. Ainda de acordo com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo
fiscal relativo a tributos e, no que concerne a obrigações acessórias, o § 5o estabelece que o
critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa por seu descumprimento quando relativa às
matérias previstas no caput do dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo.
Considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado observando os
estritos termos previstos no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e não incidiu nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, procedente é o lançamento.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP ou
entrega intempestiva.
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de saber se o
recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em
face da sua confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação acessória,
destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da autoridade de piso.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois, tendo por
objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o cometimento de uma
infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento da obrigação principal (não
pagamento de tributo) como no descumprimento de uma obrigação acessória.”
(Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário. 7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204
(negrito e sublinhado não constam do original).
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.726381/2015-62

Destarte, não há como prover o presente recurso voluntário, devendo o acórdão
proferido pela autoridade de piso permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões de fato e de direito.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital